Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA E GUARDA. PARTILHA DE DÍVIDAS. JÁ REALIZADA NA SENTENÇA. ALUGUEL VEÍCULO USO EXCLUSIVO EX-CONJUGE. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM RAZÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Apelante alega ser necessário condenar a Apelada a pagar um aluguel pelo uso exclusivo do veículo do ex-casal e requer a partilha das dívidas descritas na reconvenção (IPTU, CAESB, SPC/SERASA,).

2. Há restrição quanto ao uso e gozo do veículo automotor do ex-casal em razão de dívidas do Apelante, razão pela qual não existe motivo para a fixação dos alugueres sobre o domínio exclusivo da Apelada, conforme pleiteia o Apelante.

3. A partilha das dívidas já foi realizada pelo Juízo singular, arcando cada parte com a metade delas. Não havendo reforma a ser realizada na r. sentença.

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.